Tribunal: TJBA
Processo: 8124405-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124405-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTA DE SOUZA RAMOS COELHO

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Roberta de Souza Ramos Coelho contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em face do Banco CSF S/A, em razão da existência de elementos suficientes para comprovar a relação jurídica e o débito que ensejou a negativação.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência ou inexistência da relação jurídica entre as partes e a legitimidade da inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, considerando as provas apresentadas nos autos.

III. Razões de decidir

3. A apresentação de telas sistêmicas, corroboradas por biometria facial e histórico de faturas pagas, comprova a contratação e utilização do cartão de crédito pela autora.

4. As telas sistêmicas, embora produzidas unilateralmente, adquirem valor probatório quando corroboradas por outros documentos idôneos.
5. Demonstrada a origem do débito e a inadimplência, a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito.

6. Inexistência de ilicitude na conduta da instituição financeira que ensejasse indenização por danos morais.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a negativação legítima não enseja danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "Comprovada a existência da relação contratual e a origem do débito, a inscrição do nome do consumidor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, não ensejando danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 256878/MG; TJ-BA, Apelação nº 8144160-32.2021.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8095655-44.2020.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8124405-51.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ROBERTA DE SOUZA RAMOS COELHO e como apelado BANCO CSF S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.